Tribunal: STF
Processo: MS 32122
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Trabalhador rural. Menor de 14 anos. Atividade exercida na vigência da Constituição Federal de 1967, com as alterações promovidas pela EC 1/69. 4. A contagem do tempo de serviço para fins de aposentadoria rege-se pela lei vigente ao tempo da sua prestação. 5. Não se pode interpretar norma protetiva ao menor, contra os interesses daquele a quem visa a proteger. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.